Tribunal: TJDFT
Processo: 0762435-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança decorrente de fornecimento de materiais de construção, retirada de entulho e disponibilização de equipamentos, no período de 04.12.2024 a 03.04.2025, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.517,60 e julgando improcedente pedido contraposto por litigância de má-fé.
2. A recorrente suscita nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, inépcia parcial da inicial e ilegitimidade passiva; no mérito, sustenta ausência de prova idônea da relação jurídica e do débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por fundamentação insuficiente; (ii) verificar se a inicial é inepta; (iii) estabelecer se a recorrente é parte legítima; e (iv) examinar se o conjunto probatório demonstra relação obrigacional e inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade. A sentença expôs, de forma clara, os fundamentos que embasaram a conclusão adotada. O dever de fundamentação exige indicação das razões de decidir, não o exame exaustivo de todos os argumentos das partes. Preliminar rejeitada.
5. A petição inicial atende ao art. 14 da Lei no 9.099/1995, contendo a identificação das partes, a exposição simples dos fatos e fundamentos, bem como o objeto e seu valor, permitindo o pleno exercício da defesa. Preliminar rejeitada.
6. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção. A parte autora atribuiu à recorrente a condição de devedora. O conjunto probatório confirma que as tratativas ocorreram em nome da pessoa jurídica. Preliminar rejeitada.
7. As provas dos autos demonstram relação jurídica estabelecida entre as partes e inadimplemento. Os áudios são acessíveis e contêm reconhecimento expresso da dívida por representante da recorrente, configurando confissão extrajudicial com valor probatório relevante.
8. Os registros de conversas por aplicativo de mensagens são documentos eletrônicos válidos, admitidos pelo art. 369 do CPC, e guardam coerência com o restante do conjunto probatório dos autos. A impugnação da recorrente é genérica e não indica adulteração.
9. As notas promissórias, ainda que com assinaturas diversas, corroboram o conjunto probatório, que deve ser apreciado globalmente, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
10. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. Não comprovou pagamento nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 14.